Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-67.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição e omissão no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissão e contradição não configuradas – Requisitos do artigo 1.022 do CPC, não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001273-67.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é embargada ANA
LUCIA DE OLIVEIRA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001273-67.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 38942
2
VOTO 38942
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001273-67.2018.8.26.0001/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
EMBARGANTE
:
ATIVOS
S/A
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS
EMBARGADA
: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA CORREA
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Embargos de Declaração
Alegação de
existência de contradição e omissão no v. aresto

Inadmissibilidade Omissão e contradição não configuradas
Requisitos do artigo 1.022 do CPC, não caracterizados

Atribuição de efeito infringente que só é admitido em
circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie
Prequestionamento Embargos rejeitados.
1) Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão (folhas 179/186), que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargada.
Sustenta
a
embargante,
nas
razões
dos
embargos
declaratórios (folhas 01/02), que existe contradição no v. aresto em relação à
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, eis que a negativação relativa ao contrato
no 200967214, foi disponibilizada nos órgãos de proteção ao crédito em
20/12/2017, e não no dia 26/03/2016, conforme se verifica no documento em
folhas 99.
Afirma que, apesar da referida divergência, constava anotação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001273-67.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 38942
3
anterior em nome da embargada desde 02/01/2010, que não havia sido excluída,
conforme documento em folhas 98/100, o que autoriza a aplicação da Súmula
385 do STJ, a fim de afastar o direito da embargada ao recebimento de
indenização por danos morais.
Por fim, requer sejam acolhidos os embargos para sanar a
omissão indicada, a fim de reformar o v. acórdão, para reconhecer a aplicação da
Súmula 385 do STJ, afastando a condenação da embargante ao pagamento de
indenização por danos morais, além do prequestionamento de toda a matéria
debatida.
A parte contrária foi intimada para, querendo, apresentar
resposta. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual
(folhas 04/05).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidões de folhas 06/07.
É o relatório.
2) De plano, é oportuno observar que o v. acórdão de folhas
179/186,
analisou
toda
a
matéria
abordada
no
recurso, examinando
objetivamente os fatos e provas constantes dos autos.
Assim, consignou expressamente a Turma Julgadora em folhas
184 que:
“Todavia, respeitado o entendimento adotado na r. sentença,
pela análise da consulta em folhas 98/100, se verifica que na data em que foi
incluída
a
negativação
declarada
indevida,
em
26/03/2016,
inexistiam
negativações anteriores ativas em nome da apelante, sendo que as
negativações anteriores, discriminadas em folhas 98/99, foram todas
excluídas nos anos de 2013 à 2015.”
Sendo assim, considerando que no documento transcrito pela
própria embargante em folhas 01, consta que a negativação por ela inserida em
nome da embargada foi incluída em 26/03/2016, constando como exibição a data
de 20/12/2017, sendo que a apontada negativação anterior, também transcrita
em folhas 01, foi excluída em 12/11/2013, ou seja, muito antes da inclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001273-67.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 38942
4
exibição da negativação impugnada, é evidente a inexistência de anotação
anterior ativa em nome da embargada, o que afasta a aplicação da Súmula 385
do STJ.
Portanto, não se constata a existência de qualquer contradição
ou omissão no v. acórdão em folhas 179/186, que pudesse justificar a oposição
dos presentes embargos, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os Ilustres
Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016, Editora
RT, página 2277:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não
tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (...). Não mais
cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94
1o)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua conhecida obra sobre o
CPC/1973, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte:
“Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro
recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p.
2.745)”.
Na verdade, a embargante não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e argumenta no sentido de
alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível, como acima já ficou consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001273-67.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 38942
5
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais o
disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”), considera-se prequestionada toda a matéria inserta no
recurso, não se aplicando à embargante, por ora, a multa prevista no § 2o do
artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator